Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-75.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ART. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL FIXADA POR EQUIDADE. ART. 5o E 6o DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a demandada a pagar ao requerente a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos e reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes. Quanto ao pedido contraposto, restou julgado improcedente.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente no Juízo de origem. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, narra a autora que no dia 26/11/2023, na via próxima ao 21° GBM Grupamento de Bombeiro Militar, teve a traseira de seu veículo, Fiat/Toro, placa RMO2A45, danificada pelo veículo conduzido/de propriedade da parte requerida, HYUNDAI/HB20, placa REG3I08, acarretando-lhes danos materiais. Requereu a condenação da parte requerida ao pagamento dos prejuízos materiais suportados, na ordem de R$ 6.454,85 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
4. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o art. 29, II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
5. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
6. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.
7. Ademais, o juízo sentenciante pontuou o seguinte: “Desse modo, concluo que o demandado não se desincumbiu a contento do encargo probatório que lhe foi endereçado, já que sua alegação de freada brusca não serve para afastar sua responsabilidade, porquanto poderia (e deveria) ter evitado a colisão, o que não fez porque dirigiu o seu veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 CTB), uma vez que não guardou distância de segurança frontal entre o seu e o outro carro que o precedia, o da promovente (art. 29, II, do CTB).”
8. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
9. Quanto à reparação material, a fixação em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos e reais) deve ser mantida, de acordo com critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95, tal como consignado na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1743429, 07185694920228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.